Tribunal: STF
Processo: ARE 1551757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário Com Agravo. ICMS. Essencialidade de combustíveis. Fundo de combate e erradicação da pobreza (FECOEP). Lei Complementar nº 194, de 2022. Enunciado nº 280 da Súmula do STF. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça local.



    2. No acórdão recorrido foi mantida sentença pela qual se julgou parcialmente procedente pedido em ação ordinária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei estadual (Lei nº 6.558, de 2004, e Decreto nº 2.845, de 2005), nos quais se previam a incidência de adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep) sobre combustíveis. O Tribunal de origem considerou a superveniência da Lei Complementar federal nº 194, de 2022, em que se classificaram combustíveis como bens essenciais, suspendendo a eficácia da lei estadual no que fosse contrária, conforme o art. 24, § 4º, da Constituição.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 60, § 4º, inc. III, e 102, § 2º, da Constituição e ao art. 82, § 1º, do ADCT. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário classificar produtos como essenciais/supérfluos, a não caracterização da gasolina e álcool como itens essenciais e a não observância à decisão homologatória na ADI nº 7.191/DF. Pleiteia a reforma do acórdão para declarar a legitimidade da incidência do adicional de ICMS sobre gasolina e álcool combustível.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do adicional de ICMS (Fecoep) sobre combustíveis com base na sua essencialidade definida pela Lei Complementar nº 194, de 2022, violou dispositivos constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e se a análise da controvérsia demandaria reexame de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. Na Constituição da República se estabelece ser facultativa a adoção da seletividade para o ICMS em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços (art. 155, § 2º, inc. III).



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 714.139-RG/SC (Tema RG nº 745) e em diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.117/SC, ADI nº 7.123/DF, entre outras), consolidou o entendimento de que, adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual, são inconstitucionais alíquotas de ICMS sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, dada a essencialidade desses bens e serviços.



    7. Pela Lei Complementar nº 194, de 2022, alterou-se o Código Tributário Nacional (art. 18-A) e a Lei Kandir (art. 32-A), classificando-se combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais e indispensáveis, vedando a fixação de alíquotas de ICMS em patamar superior ao das operações em geral.



    8. Apesar dos debates na ADPF nº 984/DF e na ADI nº 7.191/DF e do acordo parcial homologado pelo STF, que reconheceu a essencialidade do Diesel, GLP e gás natural, as Leis Complementares nº 192 e nº 194, ambas de 2022, permanecem em vigor, reputando-se essenciais os combustíveis nelas enumerados, o que impede a imposição de alíquotas superiores à modal do ICMS estabelecida internamente pelos Estados.



    9. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, o qual aplicou a legislação federal superveniente (LC nº 194, de 2022) para afastar a cobrança do adicional sobre combustíveis, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 280 da da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO AUTORAL,NO QUE SE REFERE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 2º, I, H, DA LEI ESTADUAL Nº 6558/2004 E DO ART. 2º, VIII, DO DECRETO Nº 2845/2005, EM COTEJO COM O ART. 82, § 1º, DO ADCT. APELAÇÕES CÍVEIS. 



    DO APELO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA. PARTE QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO CONFERIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE ALAGOAS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE ICMS REFERENTE AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP. LEI ESTADUAL Nº 6558/2004 E DECRETO Nº 2845/2005. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADEDO ART. 2º - A DA LEI Nº 6558/2004, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 7742/2015, EM RELAÇÃO AO ART. 81, § 1º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 QUE RETIROU A EXIGÊNCIA DE LEI FEDERAL(COMPLEMENTAR) PARA DEFINIR SUPÉRFULO, E LEI COMPLEMENTARNº 87/1996 RELATIVA ÀS CONDIÇÕES GERAIS PARA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DO ICMS ESTÁ PUBLICADA E EM VIGOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 194/2022, QUE INCLUIU O ART. 32-A À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEI KANDIR) E O ART. 18-A AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE PASSOU A DETERMINAR QUE, REFERE AO ICMS, “OS COMBUSTÍVEIS” SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS, INDISPENSÁVEIS E NÃO PODEM SER TRATADOS COMO SUPÉRFULOS. LEI FEDERAL SUPERVENIENTE QUE VERSE SOBRE NORMAS GERAIS. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SUSPENSA NO QUE FOR CONTRÁRIA, CONFORME O ART. 24, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS FIXADOS E DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE, NOS MOLDES DOS ARTS. 85, 86 E 1.997 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Alagoas aponta violados os arts. 2º, 60, § 4º, inc. III, e 102, § 2º, da Constituição da República e 82, § 1º, do ADCT. 



    3.1. Afirma que os pontos a serem revistos são: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário conceituar e classificar os produtos essenciais/supérfluos; (ii) a caracterização da gasolina e do álcool combustível como item essencial, de modo a afastar a sua tributação pelo Fecoep, por lei federal; e (iii) a não observância à decisão homologatória proferida pelo STF nos autos da ADI nº 7.191/DF.



    3.2. Narra que a valorização do que é supérfluo decorre de juízo político e exclusivo do legislador. Além do que “gasolina e álcool combustível são produtos que servem ao deleite das classes mais abastadas, em detrimento dos interesses da população carente”.



    3.3. Assevera que, mantido entendimento do acórdão impugnado, haverá “redução na receita do FECOEP, a implicar o desaparecimento de ações fundamentais para o combate da pobreza vivenciada por parte da população alagoana”.



    3.4. Relata que o acordo homologado nos autos da ADI nº 7.192/DF “indica o reconhecimento de que não caberia à União a edição de lei no sentido de reconhecer a essencialidade de quaisquer produtos, posto que importaria em evidente limitação do exercício da competência tributária dos Estados”.



    3.5. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a legitimidade da incidência do adicional de alíquota do ICMS sobre as operações com gasolina e álcool combustível, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A questão debatida está voltada, primordialmente, ao exame da adoção da seletividade nas alíquotas do ICMS no Estado de Alagoas. Diferentemente do IPI, para o qual é mandatória a adoção da seletividade tributária com base na essencialidade dos bens importados (art. 153, § 3º, inc. I), na Constituição da República se enuncia ser facultativa a seletividade para o ICMS em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços (art. 155, § 2º, inc. III).



    5. Nesse sentido, emerge a Tese RG nº 745 exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 714.139-RG/SC: 



    “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.” 



    (RE nº 714.139-RG/SC, Tema RG nº 745, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2021, p. 15/03/2022).



    6. Naquela assentada, pois, definiu a Corte Maior a respeito também da essencialidade das operações de energia elétrica e dos serviços de telecomunicação, de modo que, uma vez adotadas alíquotas distintas para os diversos serviços e mercadorias, é necessário que se observe uma graduação da incidência tributária pautada em sua essencialidade.



    7. Com relação à telecomunicação, no voto condutor o e. Min. Dias Toffoli obtemperou a superveniência da inconstitucionalidade ante a paulatina popularização dos serviços nesse setor, a tornar necessário o proporcionamento da carga tributária incidente. Quanto à energia elétrica, de modo semelhante, o Redator do acórdão chamou a atenção para a imprescindibilidade do serviço a partir de exemplo encontrado no Estado do Amapá, in verbis:



    “Em termos mais concretos, a essencialidade da energia elétrica fica claramente evidenciada na análise do recente caso do apagão no Estado do Amapá, iniciado em 3/11/20, decorrente de incêndio na mais importante subestação de energia daquele estado. 



    Foram gravíssimas as consequências da falta da energia elétrica, tendo o Ministério de Minas e Energia de criar gabinete de crise, o Governador do Estado do Amapá de decretar situação de emergência e o Prefeito de Macapá de decretar calamidade pública. 



    (...) 



    Em razão do apagão, o Presidente do TSE, Ministro Roberto Barroso, em célere decisão, teve de adiar as eleições municipais em Macapá, o que foi confirmado pelo Plenário daquela Corte. Sua Excelência destacou trecho de informações recebidas do TRE do Amapá no qual se indicou não haver, na capital, segurança adequada para a realização das eleições. 



    O recente caso do apagão do Amapá demonstra, efetivamente, a essencialidade do bem em questão. Ele também demonstra outro importante elemento que deve ser considerado na análise da controvérsia: em se tratando de energia elétrica, a essencialidade do bem independente da classe em que se encontra o consumidor. A energia elétrica é essencial para consumidores residenciais, rurais, industriais e comerciais (ou outra classe).”



    8. A toda evidência, meses depois daquele julgamento paradigmático, o Plenário desta Suprema Corte julgou procedentes os pedidos das ADIs nº 7.117/SC, nº 7.123/DF, nº 7.111/PA, ADI nº 7.113/TO, ADI nº 7.116/MG, ADI nº 7.119/RO e ADI nº 7.122/GO, conforme a seguinte tese aprovada para o caso: 



    “(...) 2. São inconstitucionais as disposições questionadas na presente ação direta, por estabelecerem alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação mais elevada do que a incidente sobre as operações em geral.” 



    (ADI nº 7.117/SC; ADI nº 7.123/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 09/08/2022).



     “São inconstitucionais normas estaduais que fixam a alíquota do ICMS para operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicação em patamar superior à cobrada sobre as operações em geral.” 



    (ADI nº 7.111/PA; ADI nº 7.113/TO; ADI nº 7.116/MG; ADI nº 7.119/RO e ADI nº 7.122/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 26/09/2022).



    9. Mais recentemente, no julgamento da ADPF nº 984/DF e da ADI nº 7.191/DF, o STF foi instado a analisar as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 192 e nº 194, ambas de 2022, essa última na qual se inseriu art. 18-A ao Código Tributário Nacional, e ao art. 32-A à Lei Kandir, com as seguintes dicções:



    “Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022)



     Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo: (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022) 



    I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022) 



    II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022) 



    III - (Revogado pela Lei Complementar nº 201, de 2023)” (destaques acrescidos)." 



    Lei complementar nº 87, de 1996: 



    “Art. 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022) 



    § 1º Para efeito do disposto neste artigo: (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022) 



    I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022)



    II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022).” 



    10. Após os debates naquelas ações de controle abstrato, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, foi instaurada Comissão Especial para o diálogo entre os Estados e a União a respeito dos prejuízos na arrecadação advindos da redução da incidência tributária quanto a essas mercadorias, oportunidade em que questionada a essencialidade dos produtos e a constitucionalidade do art. 18-A do CTN, além de outros dispositivos modificados pelos mencionados diplomas complementares.



    11. Frutificou, num primeiro momento, acordo homologado pelo Plenário do STF, em 15/12/2022, no qual se previu, “de imediato”, a essencialidade do Diesel, GLP e gás natural, in litteris: 



    “Cláusula Segunda. A comissão especial concorda com a proposta dos representantes dos Estados para que o CONFAZ reconheça, de imediato, a essencialidade do Diesel, GLP e gás natural.“



    12. Na discussão daquela ADPF, trata-se de matéria de atribuição típica do Poder Legislativo, além de envolver diretamente o orçamento das esferas executivas dos entes estatais, assim, a questão remanesce indefinida quanto a outras mercadorias, como é o caso da gasolina, cuja intenção inicial de retirada do rol de combustíveis essenciais rechacei no julgamento de 05/06/2023, conforme as linhas que aqui reproduzo:



    “(...) 18. Conforme já tive a oportunidade de expor no julgamento da ADI nº 7.195-MC-Ref/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2023, p. 22/03/2023, até o presente momento, tenho múltiplas dúvidas sobre a suposta inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), incluída pela LC nº 194, de 2022. Na ocasião, acompanhei Sua Excelência, o Relator, em sede provisória e acautelatória, em nome da viabilidade de uma autocomposição referente às controvérsias instauradas pelas Leis Complementares nº 192 e 194, ambas de 2022. 



    19. Essas dificuldades se intensificam quando os contraentes pretendem que este Pretório Excelso faça uma ‘interpretação conforme à Constituição’ para excluir a espécie ‘gasolina’ do gênero ‘combustíveis’, por sua vez presente no art. 18-A do Código Tributário Nacional e no art. 32-A da Lei Kandir, a despeito do que expressamente consta no art. 2º, I, da LC nº 192, de 2022. Além disso, com a devida vênia aos pensamentos contrários, para além da inegável importância na arrecadação tributária estadual das operações com esse combustível em específico, à luz da extrafiscalidade ambiental, não faria maior sentido excluir apenas a gasolina desse rol. Vale perceber que há outros combustíveis fósseis igualmente poluentes, nos moldes do que dispõe o art. 225, § 1º, VIII, da Constituição da República, que foram reputados essenciais, para fins de seletividade tributária do ICMS nestes autos. Em uma visão tecnicamente ortodoxa, o natural seria que essas pretensões fossem formuladas na via congressual, mediante um novo Projeto de Lei Complementar, como, de fato, ocorrerá em matéria de compensação financeira pela União em favor dos demais entes federados signatários. Afinal, não é despiciendo afirmar que as sofisticadas técnicas de interpretação constitucional construídas nas últimas décadas por este Supremo Tribunal Federal não representam atalho ou equivalente funcional às negociações políticas entre os Poderes republicanos eleitos. 



    20. Haveria, ainda, óbices adicionais relacionados ao plexo de competências do Congresso Nacional para editar normas gerais da legislação tributária. Afinal, uma vez acolhida a tese de que a opção congressual por considerar essenciais os combustíveis em termos de seletividade tributária do ICMS revela-se parcialmente inconstitucional, teríamos camadas de complexidades para explicar a validade das normas sobressalentes de ambos os artigos noviços. Um intérprete mediano do ordenamento jurídico poderia considerar a construção hermenêutica ainda mais incomum ao se deparar com a cláusula sétima, parágrafo primeiro, da entabulação federativa, segundo a qual ‘a presente transação entre a União, os Estados e o Distrito Federal não tem o efeito de reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar n. 194, de 23 de junho de 2022, mas tem como efeito a composição dos interesses econômicos entre as partes’. Na melhor das hipóteses, a fonte de conflituosidade permaneceria latente, à espera de nova crise fiscal federativa para ser manejada por entes insatisfeitos como um trunfo em face de suas contrapartes federativas.”



    13. A partir desse brevíssimo panorama, é possível exarar algumas conclusões.



    14. A primeira está no sentido de que, tanto pela lei, como pela jurisprudência desta Corte, está sedimentada a essencialidade de serviços de fornecimento de energia elétrica e as comunicações.



    15. Num segundo aspecto, e considerando a ausência de resolução da ADPF nº 984/DF, cujo deslinde se direciona para uma compensação da União com os Estados e manutenção das modificações legislativas trazidas pelas Leis Complementares nº 192 e nº 194, de 2022 — que continuam em vigor —, é de se reputar essenciais os combustíveis tais quais enumerados nos arts. 18-A do Código Tributário Nacional e 32-A da Lei Kandir.



    16. A consequência direta dessa linha de intelecção está para a impossibilidade de que os Estados imponham alíquotas superiores à modal do ICMS estabelecida internamente — para o que os Estados têm se programado com a contínua elevação de suas alíquotas modais (o Estado do Maranhão, por exemplo, atualizou para 22% sua alíquota base no ano de 2024).



    17. No mais, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário examinar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local de regência, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES E COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO COM DIFERENTES ALÍQUOTAS. SELETIVIDADE. LEI 10.297/1996. SÚMULA 280/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. RAZÃO DE DECIDIR



     3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.526.101-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.436.276-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 04/07/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. APLICABILIDADE DA TESE DEFINIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 745. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. BENS E SERVIÇOS INCOMPARÁVEIS. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No julgamento do Tema 745, a Corte realmente discutiu a aplicabilidade do princípio da seletividade ao ICMS, no entanto, se limitou a analisar e reconhecer, especificamente, a inconstitucionalidade da adoção de alíquotas do imposto sobre operações com energia elétrica e prestações de serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral. 



    2. Inviável a pretensão da recorrente, uma vez que há evidente descompasso quanto ao nível de indispensabilidade entre os bens e serviços analisados no paradigma e os de que tratam os autos (gasolina automotiva e álcool carburante), bem como ao tratamento dado para cada um no texto constitucional. 



    3. A discussão envolvendo a aplicação dos princípios da seletividade e da isonomia à legislação estadual impugnada, pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.495.246-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator